Tribunal: STF
Processo: Rcl 66246
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos infringentes na reclamação. Inadmissibilidade. Rol taxativo. Art. 333 do RISTF. Caráter protelatório. Não conhecimento. Trânsito em julgado. arquivamento imediato dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, negou seguimento à reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos infringentes são cabíveis na hipótese e se o recurso é manifestamente protelatório.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos infringentes são inadmissíveis contra acórdão proferido em agravo regimental em reclamação, uma vez que tal hipótese não está prevista no rol taxativo do art. 333 do RISTF.



    4. A reclamação, embora possa ter origem em ação penal, constitui ação autônoma de impugnação, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 333 do RISTF.



    5. A oposição de embargos infringentes, no presente caso, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    6. A interposição de recursos incabíveis ou protelatórios desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    7. Diante da manifesta inadmissibilidade e do caráter protelatório do recurso, impõe-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos infringentes não conhecidos. Determinação da certificação do trânsito em julgado e imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.